Tribunal: TJPA
Processo: 0811662-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811662-16.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO AUSENTE. MATÉRIA RECURSAL. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. MULTA APLICADA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão do acórdão em relação à Súmula 111 do STJ, enunciando que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença";

3. A sentença condenou o réu ao pagamento de verbas retroativas ao ajuizamento da ação. Portanto, o teor da Súmula 111 do STJ não se aplica à matéria recursal, daí porque não há se falar em omissão no julgado;

4. Diante do intuito nitidamente procrastinatório do recurso, aplica-se a multa prevista no §2º do art. 1026 do CPC, fixada na ordem de 2% sobre o valor atualizado da causa;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 8/7/2024 a 15/7/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 18382056) opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do acórdão de Id. 15881213, que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença (Id. 16824777) que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença proposta por FRANCISCO BARROS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à Súmula 111 do STJ; sustenta a necessidade de suprimento da omissão no art. 927 do CPC, que prevê a obrigatoriedade de observância de precedentes obrigatórios pelos Tribunais. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso com a reforma do julgado, para julgar desprovido o apelo.

Contrarrazões (Id. 18811229) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dispositivos do acordão:

“Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da condenação e, de ofício, excluo a fixação de percentual sobre a sentença ilíquida. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a irresignação sobre o conteúdo do acórdão que concluiu pela condenação em honorários advocatícios com base no valor da condenação, à luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, que tomam como base de cálculo, na ordem: o valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto. Logo, o julgado sequer tangencia a hipótese fática apreciada na Súmula 111 do STJ, que trata sobre o marco temporal da incidência dos honorários advocatícios, enunciando que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença."

A sentença condenou o réu ao pagamento de verbas retroativas ao ajuizamento da ação. Portanto, o teor da Súmula 111 do STJ não se aplica à matéria recursal, daí porque não há se falar em omissão no julgado.

Seguem transcritos os excertos de interesse da sentença e do acórdão, respectivamente:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor no quanto ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a restabelecer imediatamente ao autor o benefício do auxílio-doença (artigo da Lei n. 8.213/91)
com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação
(artigo 240 do CPC).

O requerido deve incluir o autor em programa de readaptação para que ele retome, caso possível, as atividades laborais em profissão adequada ao seu estado físico.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.”

“À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a concernente condenação de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo. Segue transcrição:

(...)

Sob tal égide, tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal.

Deve, portanto, ser alterada a sentença para passar a utilizar o valor da condenação, e não o valor da causa, como vetor de aferição da verba de honorários advocatícios.”

Postos os fundamentos acima, exsurge que os aclaratórios denotam clara intenção de rediscutir a razão de decidir da decisão impugnada. O trecho em destaque demonstra que o julgado, tanto abordou as matérias postas a debate, como se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a reforma parcial da sentença.

Daí se infere que o embargante pretende aplicar ao julgado as regras que lhe convém, o que operaria a mudança de entendimento e a reversão do provimento jurisdicional a seu favor, adentrando o exame de mérito da demanda, tarefa estranha a este meio recursal.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de vícios formais no julgado. Tudo nos termos da fundamentação.

Diante do intuito nitidamente procrastinatório do recurso, pernicioso ao funcionamento da Justiça, reputo pedagógica a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do CPC, que fixo na ordem de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024